Tribunal: TJDFT
Processo: 0723049-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0723049-30.2018.8.07.0001 APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, AUTO POSTO POR DO SOL LTDA, JURACI PESSOA DE CARVALHO JUNIOR APELADO: AUTO POSTO POR DO SOL LTDA, JURACI PESSOA DE CARVALHO JUNIOR, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelações interpostas contra a r. sentença que julgou os pedidos formulados na petição inicial parcialmente procedentes para declarar a rescisão dos contratos celebrados entre as partes e condenar os Réus a devolverem a quantia de R$ 521.061,22 (quinhentos e vinte e um mil, sessenta e um reais e vinte e dois centavos) e a pagarem a multa contratual de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Antes do julgamento dos recursos, a Petrobrás Distribuidora S.A. juntou a petição Id. 22589430 noticiando o acordo celebrado entre as partes e requereu a suspensão dos autos até o integral cumprimento. Sabe-se que o processo pode ser suspenso por convenção das partes, todavia, o prazo não poderá exceder a 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil. Na hipótese, verifica-se que as partes convencionaram o pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão reais), mediante entrada de R$ 100.000,00 (cem mil reais), quando da celebração do acordo, e 9 (nove) parcelas de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com vencimento no dia 28 dos meses subsequentes. Dessa forma, a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo excederia o prazo de 6 (seis) meses. Sendo assim, intimem-se as partes para se manifestem quanto ao prazo de suspensão, bem como quanto à pretensão, ou não, de homologação do acordo. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora